Tribunal: TJMT
Processo: 1007690-37.2021.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007690-37.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FLAVIO DA CRUZ PAULO - CPF: 215.261.668-52 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO -

IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS – VALOR DISPONIBILIZADO EM PARCELA ÚNICA – CARACTERÍSTICAS DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS CONVENCIONADA –DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR AOS ANUAIS – SÚMULA 541 DO STJ – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL –VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO – ÔNUS A CARGO DO EMBARGANTE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O contrato de abertura de crédito fixo assinado pelo devedor e duas testemunhas contendo o valor líquido e certo do empréstimo, com a individualização de cada uma das parcelas a serem pagas é dotado de liquidez, certeza, exigibilidade, caracterizando-se como título executivo extrajudicial.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, e quando o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual (Súmulas 539 e 541 do STJ).

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

Quando o embargante alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título, imputando-lhe excesso, deverá indicar o valor que entende devido, apresentando o seu demonstrativo de cálculo, sob pena de rejeição liminar dessa arguição (§4o, I do art. 917 do CPC), ônus que lhe incumbe, não podendo com isso suscitar cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação da ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, obrigação suspensa nos termos do §3o do art. 98 do CPC.

A apelante defende a extinção da Execução ante a inadequação da via eleita, pois o título que o embasa é um contrato de abertura de crédito, o qual a teor da Súmula 233 do STJ não constitui título executivo extrajudicial.

Sustenta que na memória de cálculo foram contabilizados juros capitalizados mensalmente, sem que constasse tal previsão no pacto celebrado.

Postula pela realização de perícia contábil para aferição do excesso de execução.

Contrarrazões no ID 176258666.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado propôs Ação de Execução de R$317.237,54 referentes ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 328.310.920 pelo qual disponibilizou aos apelantes R$500.000,00 em 12 parcelas mensais, fixas de R$ 41.666,67, com vencimento da primeira em 06/01/2020 e da última em 06/12/2020.

Os apelantes ingressaram com Embargos à Execução sob o argumento de que o referido contrato não consiste em título executivo extrajudicial, que os juros foram capitalizados
mensalmente
sem que tivessem sido pactuados e pela necessidade de realização de perícia contábil para apurar o valor devido.

É pacífico o entendimento de que o contrato de abertura de crédito fixo assinado pelo devedor e duas testemunhas contendo o valor líquido e certo do empréstimo, com a individualização de cada uma das parcelas a serem pagas é dotado de liquidez, certeza, exigibilidade e, diferentemente do que arguem os apelantes, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES DA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Sem razão o recorrente quanto à alegação de que o acórdão recorrido é omisso, haja vista que enfrentadas fundamentadamente todas as questões levantadas pela parte, porém em sentido contrário ao pretendido, o que afasta a invocada declaração de nulidade. 2. A jurisprudência desta Corte orienta que o contrato de mútuo bancário ou de abertura de crédito fixo, com disponibilização de valor e prazo de pagamento determinados, constitui título apto a embasar demanda executiva. 3. "Assentado pela instância ordinária que o título executivo que alicerça a ação de execução é um contrato bancário de crédito fixo, inviável, nesta instância especial, o reconhecimento de que se trata de um contrato de abertura de crédito rotativo (Súmula no 7/STJ)" (AgRg no REsp 1335854/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 3.3.2015). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1732825 PE 2018/0072796-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019).

Ademais, o contrato sub judice previu a liberação em parcela única do capital emprestado, conforme cláusula segunda (ID 176256129 - Pág. 62).

Por conseguinte, possui todas as características de um título executivo extrajudicial – liquidez, certeza e exigibilidade, e a escolha da via eleita para sua cobrança foi correta.

E no Repetitivo 973827/RS, o STJ definiu que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que haja previsão expressa, matéria hoje sumulada (Súm. 539 do STJ).

E, c
onforme a Súmula 541 do STJ, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, é permitida a cobrança desta última. O contrato em questão traz essa previsão – 1,1% a.m e 14,029% a.a (id n. 176256129 - Pág. 62), e como foi celebrado em 2011, após a publicação da MP 2.170.36/2001, ela deve ser mantida.

Os apelantes suscitam ainda a nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que a perícia seria imprescindível.

O §3o do art. 917 do CPC prevê que “
quando o embargante alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título, imputando-lhe excesso, deverá indicar o valor que entende devido, apresentando o seu demonstrativo de cálculo, sob pena de rejeição liminar dessa arguição
” (§4o, I do art. 917 do CPC), ônus que lhe incumbia, não podendo com isso suscitar cerceamento de defesa.

Caso fosse reconhecida a incidência de algum encargo abusivo, bastaria que em liquidação de sentença fosse recalculado o débito de acordo com os parâmetros estabelecidos no decisum, não havendo necessidade de produção de prova pericial apenas para este fim quando ainda estão mantidos todos os encargos pactuados.

Além disso, o art. 355, I, do CPC, enuncia que “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas”.

E segundo o STJ, “os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”. (AgRg no REsp n. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Como a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, a produção de prova é dispensável, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

Ademais, é dever do autor especificar as cláusulas que considera ilegais, sendo vedado ao magistrado reexaminá-las de ofício (Súmula 381 do STJ). Portanto, não se justifica a realização de perícia para essa finalidade.

Logo, o julgamento antecipado não constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, pois os elementos que o subsidiam ratificam a conclusão do juízo de origem, e a dilação aqui requerida serviria unicamente ao prolongamento desnecessário da demanda.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Com isso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023